Tribunal: TJSP
Processo: 1008573-35.2014.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Acórdão que não esclareceu se a pensão vitalícia incidirá sobre o salário mínimo vigente na data do acórdão ou sobre aquele vigente na data de cada vencimento, nem consignou que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve englobar as prestações vencidas mais doze prestações vincendas. Omissões que devem ser sanadas. Pensão vitalícia que deve

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Acórdão que não esclareceu se a pensão vitalícia incidirá sobre o salário mínimo vigente na data do acórdão ou sobre aquele vigente na data de cada vencimento, nem consignou que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve englobar as prestações vencidas mais doze prestações vincendas. Omissões que devem ser sanadas. Pensão vitalícia que deve incidir sobre o salário mínimo vigente na data de cada pagamento. Honorários de advogado que devem ser calculados sobre o valor da indenização por dano moral somado ao valor das prestações da pensão vitalícia vencidas até a data do ajuizamento da ação, mais doze prestações vincendas (art. 85, §9o do Código de Processo Civil). Erro material quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária. Juros de mora que devem ser calculados em 1% ao mês e correção monetária que deve ser calculada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Embargos acolhidos para sanar os vícios apontados, nos termos expostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008573-35.2014.8.26.0320/50001, da Comarca de Limeira, em que é embargante
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A, são
embargados ANTONIO NAPOLIÃO DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA) e
ACE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES DE
CARVALHO, TERESA RAMOS MARQUES E MARCELO SEMER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008573-35.2014.8.26.0320/50001 -Voto no 1054-20
2
VOTO No 1054/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008573-35.2014.8.26.0320/50001
EMBARGANTE: CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA
BANDEIRANTES S/A.
EMBARGADOS: ANTONIO NAPOLIÃO DE AZEVEDO E CHUBB SEGUROS
BRASIL S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência.
Acórdão que não esclareceu se a pensão vitalícia incidirá
sobre o salário mínimo vigente na data do acórdão ou sobre
aquele vigente na data de cada vencimento, nem consignou
que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve
englobar as prestações vencidas mais doze prestações
vincendas. Omissões que devem ser sanadas. Pensão
vitalícia que deve incidir sobre o salário mínimo vigente na
data de cada pagamento. Honorários de advogado que
devem ser calculados sobre o valor da indenização por dano
moral somado ao valor das prestações da pensão vitalícia
vencidas até a data do ajuizamento da ação, mais doze
prestações vincendas (art. 85, §9o do Código de Processo
Civil). Erro material quanto aos critérios de juros de mora e
correção monetária. Juros de mora que devem ser
calculados em 1% ao mês e correção monetária que deve ser
calculada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Embargos acolhidos para sanar os vícios apontados, nos
termos expostos.
A embargante alega que o acórdão de fls. 561/570 padece de
omissão, pois fixou a pensão vitalícia em 1⁄4 do salário mínimo, sem especificar
se este deve ser considerado na data de cada vencimento ou na data da
sentença. Além disso, deixou de ressalvar que os honorários de advogado
incidirão sobre as prestações vencidas ao tempo do pagamento e sobre doze
prestações vincendas, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e o art. 85, §9o do Código de Processo Civil. Por fim, afirma que o
acórdão fixou os juros de mora e correção monetária de acordo com o Tema
810 do STF, que é inaplicável à embargante. Pede o acolhimento dos
embargos para que sejam sanados os vícios apontados.
Recurso não respondido (fl. 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008573-35.2014.8.26.0320/50001 -Voto no 1054-20
3
É O RELATÓRIO.
Tem razão a embargante quanto às omissões apontadas. O
acórdão deixou de esclarecer se o salário mínimo utilizado como base de
cálculo para a pensão vitalícia deve ser o vigente à época do arbitramento ou
aquele vigente na data do vencimento de cada prestação. Também houve
omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Tais omissões
devem ser sanadas.
É evidente que deve ser observado, para o cálculo da pensão
vitalícia, o valor do salário mínimo vigente na data de cada pagamento, de
modo a se alcançar o objetivo indenizatório colimado pelo acórdão, não se
cogitando de ofensa ao artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal, uma vez
que se trata de verba de natureza alimentar, paga em decorrência de ato ilícito
(STJ, REsp 888.699-ES, 4a Turma, j. 08.01.2011, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão).
Quanto aos honorários, o acórdão os fixou simplesmente em
16% do valor da condenação (fl. 570), sem esclarecer se este engloba o valor
das prestações vencidas da pensão vitalícia, mais doze vincendas. A omissão
deve ser suprida. Em consequência, os honorários de advogado devem ser
calculados em 16% sobre o valor da indenização por dano moral somado ao
valor das prestações da pensão vencidas até a data do ajuizamento da ação,
mais doze prestações vincendas, conforme preconiza o art. 85, §9o do Código
de Processo Civil.
Por fim, no tocante aos juros de mora e correção monetária, há
erro material no acórdão. Ele os fixou de acordo com o decidido pelo STF no
Tema 810. Todavia, os referidos critérios não são aplicáveis à embargante, que
é pessoa jurídica de direito privado. Devem prevalecer, portanto, os critérios
arbitrados pela r. sentença: a correção monetária será calculada pela Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008573-35.2014.8.26.0320/50001 -Voto no 1054-20
4
Prática do Tribunal de Justiça e os juros de mora serão calculados em 1% ao
mês. Os termos iniciais da incidência da correção e dos juros serão aqueles já
determinados no acórdão.
Essas as razões pelas quais os embargos devem ser acolhidos
para sanar as omissões e o erro material apontados, nos termos expostos.
Pelo meu voto, acolho os embargos para sanar os vícios
apontados e determinar que a pensão vitalícia seja calculada sobre o valor do
salário mínimo vigente na data de cada pagamento e que os honorários de
advogado sejam calculados em 16% sobre o valor da indenização por dano
moral somado ao valor das prestações da pensão vitalícia vencidas até a data
do ajuizamento da ação, mais doze prestações vincendas, bem como para
manter os critérios de juros de mora e correção monetária fixados na r.
sentença.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR